Tribunal: TJMT
Processo: 1004019-15.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004019-15.2024.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Injúria, Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), WESLEN FERREIRA PERES - CPF: 057.558.331-25 (AGRAVANTE), BARBARA LETICIA ANTUNES E SILVA - CPF: 063.184.331-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), BARBARA LETICIA ANTUNES E SILVA - CPF: 063.184.331-04 (VÍTIMA), BARBARA LETICIA ANTUNES E SILVA - CPF: 063.184.331-04 (REQUERIDO), BRUNO FERREIRA GOMES - CPF: 019.804.411-97 (ADVOGADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
- AMEAÇA E INJÚRIA - MEDIDAS PROTETIVAS - PEDIDO DE REVOGAÇÃO - TEMOR APRESENTADO PELA VÍTIMA - IDONEIDADE - SUFICIÊNCIA - NECESSIDADE DE PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA - INEXISTÊNCIA DE CRIME - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADOS DO STJ, TJMT, TJMG E TJSP -
RECURSO DESPROVIDO
.

Ao tribunal cabe analisar a pertinência das medidas protetivas, de tal modo que o temor apresentado pela vítima, em suas declarações, constitui fundamento idôneo e suficiente para a imposição de medidas protetivas, as quais possuem natureza cautelar, ou seja, destinada aos casos de urgência, de forma preventiva e provisória (STJ, RHC 41.826/BA; RHC 92.825/MT; TJMT, HC 0002768-87.2019.8.11.0053).

A necessidade de garantir a integridade psicológica da vítima prevalece sobre
“determinadas liberdades individuais do agressor, como, por exemplo, a necessidade de afastamento [...] de convivência com a ofendida (art. 22, inciso II, da Lei 11.340/06) [...] a fim de preservar a integridade [...] psicológica”
(EMÍDIO, Victor. Qual o tempo de duração das medidas protetivas de urgência? - Disponível em: https://emidiovictor.jusbrasil.com.br/artigos/1346012061/qual-o-tempo-de-duracao-das-medidas-protetivas-de-urgencia - acesso em 21.7.2022).

“Havendo nos autos indícios suficientes da existência de relação de afeto entre o autor e a suposta vítima e da possível prática de violência doméstica contra a mulher, é possível a fixação de medidas protetivas, já que a tese referente à inexistência de infrações penais, além de não estar comprovada nos autos, é questão que não pode ser dirimida em sede de agravo de instrumento, por demandar aprofundada incursão no conjunto fático-probatório.”
(TJMT, Agravo de Instrumento nº 1003950-85.2021.8.11.0000).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1004019-15.2024.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: WESLEN FERREIRA PERES

AGRAVADA:

BARBARA LETICIA ANTUNES E SILVA

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por WESLEN FERREIRA PERES contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande, nos autos do incidente processual (PJe NU 1005503-59.2024.8.11.0002), que deferiu medidas protetivas em favor de Barbara Leticia Antunes e Silva, pelo cometimento, em tese, de ameaça e injúria - art. 147 e art. 140, ambos do CP (ID 203325152).

O agravante sustenta que não há
“uma única prova que demostra a agressão verbal, mesmo porque com relação à agressão física a própria vítima relatou que nunca sofreu”
.

Requer o provimento para que sejam revogadas as medidas protetivas deferidas (ID 203323688).

O pedido liminar foi indeferido (ID 204135192).

A agravada apresentou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso (ID 205956198).

O Juízo singular prestou informações (ID 206228160).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Agravo de Instrumento - Ameaça e Injúria - Medidas protetivas decretadas - Busca a revogação das medidas protetivas - Alegação de ausência de prova da agressão verbal - Sustenta a desproporcionalidade na aplicação da Lei Maria da Penha aos fatos narrados no B.O. - Aponta que não estão presentes os requisitos autorizadores das medidas protetivas - Impertinência - Vítima que declara ter sido ameaçada e injuriada em situação de violência doméstica - Aplicação de medidas protetivas visando salvaguardar a integridade física e psíquica da vítima e da filha menor - Decisão atacada que se encontra suficientemente fundamentada - Juízo singular já determinou a realização de estudo psicossocial - Constrangimento ilegal inexistente - Pelo desprovimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 207436652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Lei nº 11.343/2006 não prevê o recurso cabível em face da decisão que defere ou indefere medidas protetivas de urgência, havendo divergência doutrinária e jurisprudencial a respeito.

No âmbito deste e. Tribunal, a impugnação das medidas protetivas de urgência tem sido admitida por meio de
habeas corpus
(N.U 1027838-15.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 2.2.2024), recurso em sentido estrito (N.U 1020029-08.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 13.3.2023), apelação (N.U 1020595-20.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 10.11.2023; N.U 1004725-37.2022.8.11.0042 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 17.2.2023) e agravo de instrumento (N.U 1013354-92.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - 26.10.2023; N.U 1022279-14.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 18.5.2023; N.U 1018763-83.2022.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal -23.2.2023).

Por sua vez, tribunais de grande porte, como TJMG e TJSP, têm processado a matéria por meio de agravo de instrumento, por entenderem que possui natureza interlocutória (TJMG, Agravo de Instrumento nº 1.0405.18.000820-4/001 - Relator: Des. Maurício Pinto Ferreira - 27.1.2023; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2205358-59.2022.8.26.0000 - Relator: Des. Airton Vieira - 30.11.2023).

Nesse quadro, admite-se o exame da matéria em agravo de instrumento.

Vejamos.

Em 16.2.2024, o Juízo singular deferiu as medidas protetivas de urgência para preservar a integridade psicológica da vítima, mediante os seguintes fundamentos:

“Cuida-se de pedido de MEDIDAS PROTETIVAS formulado por Barbara Leticia Antunes e Silva, nos termos do art. 18 da Lei 11.340/06, em desfavor de Weslen Ferreira Peres, ambos qualificados, diante da suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 140 e 147, ambos do Código Penal (ameaça e injúria). [...]

Extrai-se dos autos ‘;foi convivente com WESLEN FERREIRA PERES por cerca de 2 anos; QUE desse relacionamento tiveram uma filha (SOFIA DOLCE FERREIRA PERES 2 ANOS); QUE estão separados tem cerca de 2 meses; QUE a vítima em meados de Dezembro a vítima descobriu que o suspeito havia traído a vítima com outra mulher e por conta disso pediu a separação; QUE o suspeito não aceita o fim do relacionamento e não quer sair da casa que é da vítima; QUE a casa é da vítima e foi conquistada antes de ter o relacionamento com o suspeito; QUE 27/01/2024 por volta das 18:00 H a vítima estava conversando com a vítima que a Sofia não pode dar tapas nas pessoas, o suspeito começou a gritar dizendo que bateria na Sofia e que se a vítima se intrometesse também apanharia; QUE no dia 06/02/2024 por volta das 06:00 H o suspeito queria ter relação sexual com a vítima, e começaram a ter relações sexuais; QUE no momento do ato o suspeito parou e começou a injuriara a vítima chamando de vagabunda e que a vítima estava com outra pessoa e saiu do quarto; QUE a vítima não quer mais o relacionamento e quer que o suspeito saía da casa; QUE a vítima deseja medidas protetivas de urgência, e deseja representar criminalmente a desfavor do suspeito.’

No caso, os pedidos liminares caracterizam tutela de urgência de natureza cautelar e, como tal, para seu deferimento se faz necessário a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Nesse sentido, em análise do Boletim de Ocorrência, verifico, a prima facie, nessa fase de cognição não exauriente, que se trata de violência doméstica e familiar contra a mulher, amoldando-se o fato ao preceptivo do art. 5º da Lei n. 11.340/06, restando, portanto, demonstrado o fumus boni iuris.

De acordo com o art. 5º da Lei n. 11.340/06, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.

Essa referida violência de gênero é a violência física, sexual e psicológica contra a mulher. É manifestação das relações de poder historicamente desiguais entre homens e mulheres e decorre de uma relação de poder de dominação do homem e de submissão da mulher.

Dessa forma, o que cabe ao Judiciário é a proteção dos direitos das mulheres e o uso de convenções internacionais de proteção aos direitos humanos para fundamentar suas decisões.

Importante registrar que em sede de violência doméstica a palavra da vítima assume especial relevância bastando, portanto, suas declarações para justificar a aplicação das medidas protetivas previstas no art. 22, inc. III, alíneas a, b e c e inc. V, da Lei n. 11.340/06.

Quanto ao risco de dano (periculum in mora), verifico que os fatos narrados pela vítima em seu boletim de ocorrência demonstram a situação de risco por que passa a mesma, impondo-se o deferimento do pedido com vistas a colocá-la a salvo de eventuais novas investidas do autor da violência.

Portanto, obedecendo aos princípios da dignidade humana, segurança, assistência à família e proteção, conforme disciplina o art. 1º e 19, §1º, da Lei nº 11.340/2006, DEFIRO as seguintes MEDIDAS PROTETIVAS cautelares de urgência pleiteadas pela ofendida BARBARA LETICIA ANTUNES E SILVA: 1. AFASTAMENTO DO AUTOR DA VIOLÊNCIA DO LAR, domicílio ou local convivência (art. 22, II, da Lei nº 11.340/2006), restando, desde já, deferido o reforço policial, se necessário ao cumprimento da ordem de afastamento (art. 22, §3º, da Lei nº 11.340/2006). 2. RECONDUÇÃO DA OFENDIDA AO RESPECTIVO LAR E DOMICÍLIO, APÓS O AFASTAMENTO DO AUTOR DA VIOLÊNCIA (art. 23, II, da Lei nº 11.340/2006). 3. PROIBIÇÃO AO AUTOR DA VIOLÊNCIA DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 1000 metros de distância (art. 22, III, ‘a’, da Lei nº 11.340/06). 4. PROIBIÇÃO AO AUTOR DA VIOLÊNCIA DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, ‘b’, da Lei 11.340/06). 5. PROIBIÇÃO AO AUTOR DA VIOLÊNCIA DE FREQUENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu eventual/local de trabalho, casa de amigos e local em comum a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, ‘c’, da Lei 11.340/06). 6. DEFIRO o pedido de Disponibilização de Aplicativo de Botão do Pânico (App SOS Mulher). 7. DEFIRO o pedido de acompanhamento pela ‘PATRULHA MARIA DA PENHA’ o qual deverá ser realizado através da Guarda Municipal, devendo vir aos autos os respectivos relatórios. [...]

As Medidas Protetivas terão validade de 06 (seis) meses, a partir da data do seu deferimento, salvo se a vítima manifestar previamente pela sua revogação antes do referido prazo. [...]”
(Tatyana Lopes de Araújo Borges, juíza de Direito - ID 203325152)

Pois bem.

Extraem-se que as medidas protetivas de urgência foram deferidas após registro de boletim de ocorrência pela vítima Barbara Leticia Antunes e Silva, a qual narrou que foi ameaçada e injuriada pelo agravante WESLEN FERREIRA PERES [ex-companheiro], de quem estava separada há 2 (dois) meses, sendo que em 27.1.2024, por volta das 18h, ele começou a gritar e verbalizar que iria
“bater”
nela e na filha em comum de ambos [
“Sofia”
] e, no dia 6.2.2024, chamou-a de
“vagabunda e que estava com outra pessoa”
(ID 203323693). Por esses fatos, representou criminalmente o agravante (ID 203323693 - fls. 5).

Note-se que o término do relacionamento se mostra recente e conturbado, motivado por traição, adicionada a inconformidade do agravante com seu fim, conforme narrado pela vítima na Delegacia de Polícia, de modo que as medidas se revelam necessárias até que a dinâmica do ex-casal seja superada, para acautelar a integridade física e psicológica da vítima, notadamente porque há uma filha em comum menor de idade, de apenas 2 (anos).

Precipuamente ao tribunal cabe a análise de pertinência das medidas protetivas, de tal forma que o temor apresentado pela vítima, em suas declarações, constitui fundamento idôneo e suficiente para a imposição de medidas protetivas, as quais possuem natureza cautelar, ou seja, destinada aos casos de urgência, de forma preventiva e provisória (STJ, RHC 41.826/BA - Relator Min. Felix Fischer - 21.5.2015; RHC 92.825/MT - Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.8.2018; TJMT, HC 0002768-87.2019.8.11.0053 - Relator Des. Juvenal Pereira da Silva - 23.8.2021).

A necessidade de garantir a integridade psicológica da vítima prevalece sobre
“determinadas liberdades individuais do agressor, como, por exemplo, a necessidade de afastamento [...] de convivência com a ofendida (art. 22, inciso II, da Lei 11.340/06) [...] a fim de preservar a integridade [...] psicológica”
(EMÍDIO, Victor. Qual o tempo de duração das medidas protetivas de urgência? - Disponível em: https://emidiovictor.jusbrasil.com.br/artigos/1346012061/qual-o-tempo-de-duracao-das-medidas-protetivas-de-urgencia - acesso em 21.7.2022).

Por seu turno, a existência
de “autoria e materialidade de delito praticado com violência doméstica”
retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de agravo de instrumento (TJMT, Agravo de Instrumento nº 1013354-92.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - 23.10.2023).

Nesse sentido:

“Havendo nos autos indícios suficientes da existência de relação de afeto entre o autor e a suposta vítima e da possível prática de violência doméstica contra a mulher, é possível a fixação de medidas protetivas, já que a tese referente à inexistência de infrações penais, além de não estar comprovada nos autos, é questão que não pode ser dirimida em sede de agravo de instrumento, por demandar aprofundada incursão no conjunto fático-probatório.”
(TJMT, Agravo de Instrumento nº 1003950-85.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 13.8.2021).

Logo, a decisão protetiva há de ser mantida até aferição de tempo e modo, pelo Juízo singular, que possui visão horizontal do conflito e meios de obtenção de prova.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024